Tribunal: TJMT
Processo: 1028534-82.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1028534-82.2022.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Recorrida: ANDREIA MARIA DE SOUSA DA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 01/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONVOCADA POR DIÁRIO OFICIAL E INTERNET. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJ/MT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a Recorrida ANDREIA MARIA DE SOUSA DA SILVA objetiva a condenação do ente público Recorrente na obrigação de fazer a sua nomeação ao cargo de “PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL: PEDAGOGIA”, para o qual fora aprovada no certame regulado pelo edital SME 002-2019 SLECON de 15/07/2019.
2. É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público visam efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).
3. No caso concreto, verifica-se que o concurso foi homologado em 05/12/2019 e a Recorrente nomeada em 09/12/2019, mediante publicação no diário oficial e na internet. Portanto, entre a homologação do concurso e a convocação da candidata transcorreram-se apenas 04 (quatro) dias, não havendo se falar em ofensa à publicidade.
4. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028534-82.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Reserva de Vagas para Deficientes, Inscrição / Documentação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA MARIA DE SOUSA DA SILVA - CPF: 734.762.771-00 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023